Tribunal: STF
Processo: HC 58396
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-14
Data de publicação: 1980-11-14

Ementa:
"HABEAS CORPUS". REMEDIO RESTRITO A DEFESA DA LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO, JA ATINGIDA OU AMEACADA DE O SER, POR ILEGALIDADE OU
ABUSO DE PODER (PARAGRAFO 20, DO ART. 153, DA CONSTITUIÇÃO). ISSO
NÃO OCORRE NA ESPÉCIE.
POR OUTRO LADO, PENDEM DE JULGAMENTO EMBARGOS INFRINGENTES NOS QUAIS
SE DISCUTE O MESMO TEMA DESTE "HABEAS CORPUS".
PEDIDO NÃO CONHECIDO.